Tribunal: TJSP
Processo: 0001984-91.2013.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo postulando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, abrandamento do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Pena, regime prisional e vedação de benefício legal que não comportam alteração. Pagamento das custas processuais mantido. Recurso defensivo não provido, com oportuna expedição de mandado de prisão.